Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de reintegração de posse de cilindros de gás. 1.1. Nesta sede, a embargante alega contradição no aresto. Requer a concessão de efeito infringente para reformar a decisão que negou provimento ao seu apelo, acolhendo-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa para anular a sentença e retornar os autos à origem, oportunizando a produção das provas requeridas. Pede o prequestionamento dos arts. 350 e 369 do CPC, e art. 5o, LV, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Na hipótese, não há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. 3.1. Ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, o aresto asseverou que não há que se falar em cassação da sentença para prosseguimento do feito, uma vez que os autos já se encontram suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 3.2. O acórdão mencionou que, “de acordo com a decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 40202422), foi informado que, nas cartas de devolução anexadas aos autos e da resposta do hospital, inferiu-se que o réu entregou todos os cilindros que se encontravam em seu poder, cujas provas serão detalhadas no exame de mérito do presente recurso”. 3.3. No mérito, o acórdão especificou as cláusulas contratuais que evidenciaram o dinamismo do negócio e descreveu a sistemática da contratação havia entre as partes como de controle periódico, visto que os cilindros eram periodicamente devolvidos, sendo que a própria fornecedora os retirava, o que foi corroborado pelo fato de a apelada ter em seu poder os recibos/cartas de devolução. 3.4. O decisum foi claro ao asseverar que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Logo, a irresignação não merece prosperar.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.